Tribunal: CARF
Processo: 10865.902971/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Restando não configuradas as alegações do contribuinte, rejeitam-se essas preliminares suscitadas.
DECISÃO RECORRIDA. MUDANÇA DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
Se os motivos e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento de decisão transitada em julgado podem ser discutidos em processo conexo, pois não fazem coisa julgada, então - como muito mais razão - os motivos e fundamentos fáticos podem ser revistos no curso do próprio processo.
Os motivos, fundamentos de fato, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, conclusiva, do despacho decisório podem ser revistos pela decisão da DRJ.
A decisão da DRJ não fica necessariamente vinculada ou adstrita ao motivo ou fundamentação de fato - verdade dos fatos do despacho decisório - , em face do poder de revisão da decisão da DRJ, ou seja, do poder de reapreciação dos fatos e provas.
O fato da DRJ adotar como verdadeira premissa fática absolutamente divergente daquela que inspirou a prolação do despacho decisório, adotaram o mesmo critério jurídico. Não há que se falar, por conseguinte, em supressão de instância.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM PROCESSO CONEXO. MATÉRIA PRECLUSA.
Não cabe revolver ou rediscutir o direito creditório pleiteado nestes autos, pois restara reconhecido em processo conexo, por decisão final e irreformável na órbita administrativa.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 674

1
673
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10865.902971/2008­35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.630 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Matéria
PER/DCOMP ELETRÔNICA
Recorrente
FAZENDA SETE LAGOAS AGRÍCOLA S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Ano­calendário: 2003
DECADÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Restando não configuradas as alegações do contribuinte, rejeitam­se essas
preliminares suscitadas.
DECISÃO RECORRIDA. MUDANÇA DE FUNDAMENTAÇÃO
FÁTICA.
INEXISTÊNCIA
DE
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR
REJEITADA.
Se os motivos e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento de
decisão transitada em julgado podem ser discutidos em processo conexo, pois
não fazem coisa julgada, então ­ como muito mais razão ­ os motivos e
fundamentos fáticos podem ser revistos no curso do próprio processo.
Os motivos, fundamentos de fato, ainda que importantes para determinar o
alcance da parte dispositiva, conclusiva, do despacho decisório podem ser
revistos pela decisão da DRJ.
A decisão da DRJ não fica necessariamente vinculada ou adstrita ao motivo
ou fundamentação de fato ­ verdade dos fatos do despacho decisório ­ , em
face do poder de revisão da decisão da DRJ, ou seja, do poder de
reapreciação dos fatos e provas.
O fato da DRJ adotar como verdadeira premissa fática absolutamente
divergente daquela que inspirou a prolação do despacho decisório, adotaram
o mesmo critério jurídico. Não há que se falar, por conseguinte, em supressão
de instância.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
EM
PROCESSO
CONEXO. MATÉRIA PRECLUSA.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902971/2008-35
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 675

2
Não cabe revolver ou rediscutir o direito creditório pleiteado nestes autos,
pois restara reconhecido em processo conexo, por decisão final e irreformável
na órbita administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de decadência, de homologação tácita e de nulidade da decisão recorrida para, no
mérito, dar provimento ao recurso e homologar as compensações realizadas no âmbito deste
processo até o limite do crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 676

3
Relatório

Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 67/75) em face do Acórdão da 5a
Turma da DRJ/Ribeirão Preto (e­fls. 55/62) que, ao julgar a Manifestação de Inconformidade
improcedente, indeferiu o crédito pleiteado, não homologando a compensação tributária
objeto dos autos.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 11/11/2003, mediante programa gerador PER/DCOMP, transmitiu
eletronicamente pela internet declaração de compensação no 37376.39487.111103.1.3.04­
9987 (e­fls. 02/06 e 49/53), informando:
a) débitos (confessados): IRRF, conforme excerto extraído da DCOMP:

(...)

(...)
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 677

4
b) crédito (utilizado): CSLL R$ 50.006,54 (original)
­ CSLL ­ Estimativa Mensal ­ pagamento indevido ou a maior do PA
janeiro/2003, conforme excertos extraídos da DCOMP:

(...)

(...)

(...)

O crédito demandado, primeiro, foi indeferido pela DRF/Limeira pelo
Despacho Decisório de 25/09/2008 (e­fls. 07/09) por ser inxistente (totalmente consumido,
utilizado por duas DCOMP outras), conforme fundamentação (excerto que colaciono):
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 678

5
(...)

(...)

Ciente do despacho decisório em 01/10/2008 por AR (e­fl. 13), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 30/10/2008 (e­fls. 14/18), cujas razões estão
assim resumidas no relatório da decisão recorrida (e­fls. 55/62), in verbis:

(...)
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, de acordo com suas
próprias razões:
­ que o despacho decisório recorrido conteria equívoco em
relação aos valores expressos no quadro "Utilização dos
pagamentos encontrados para o Darf discriminado no
PER/DCOMP", os quais não corresponderiam aos efetivamente
declarados. Os valores do alegado crédito apropriados nos
PER/DCOMP n.° 17482.92249.031103.1.3.04­8560 e n.°
26081.87384.041103.1.3.04­3191 seriam, respectivamente, R$
20.532,99 e R$ 58.933,18, e não os valores de R$ 22.773,04 e R$
299.036,96 que constam no despacho decisório;
­ que considerados tais valores, somados aos valores utilizados
em PER/DCOMP relacionado(s) na impugnação, em cotejo com
o montante do alegado direito creditório, de R$ 321.810,00,
estaria evidenciada a procedência do valor do crédito original, e
a existência de saldo suficiente para a compensação requerida.
Ao final requer seja reconhecido, conforme documentação
anexa, "que nada é devido em relação à PER/DCOMP não
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 679

6
homologada, improcedendo o valor constante no DARF
encaminhado e vinculado ao Processo Administrativo em
referência1'''.
(...)

Obs:
A contribuinte juntou cópia das DCOMP (outras) que, também, utilizaram crédito da CSLL
do PA janeiro/2003:
(i) DCOMP no 17482.92249.031103.1.3.04­8560 transmitida em 03/11/2003, valor crédito
CSLL (orginal) utilizado, PA janeiro/2003, R$ 20.532,99 (e­fls. 24/26);
(ii) DCOMP no 26081.8 7384.041103.1.3.04­3191 transmitida em 04/11/2003, valor crédito
CSLL (orginal) utilizado, PA janeiro/2003, R$ 53.933,18 (e­fls. 27/29);
(iii) DCOMP no 09485.9 63 61.041103.1.3.04­5595 transmitida em 04/11/2003, valor crédito
CSLL (orginal) utilizado, PA janeiro/2003, R$ 75.052,09 (e­fls. 30/34);
(iv) DCOMP no 12702.93357.041103.1.3.04­3072 transmitida em 04/11/2003, valor crédito
CSLL (orginal) utilizado, PA janeiro/2003, R$ 23.743,30 (e­fls. 35/39);
(v) DCOMP no 22780.66384.041103.1.3.04­5184 transmitida em 04/11/2003, valor crédito
CSLL (orginal) utilizado, PA janeiro/2003, R$ 26.726,13 (e­fls. 40/44);
(vi) DCOMP no 30373.8 618 4.051103.1.3.04­3782 transmitida em 05/11/2003, valor crédito
CSLL (orginal) utilizado, PA janeiro/2003, R$ 3.487,43 (e­fls. 45/48);
­As DCOMP itens (i) , (ii) e (iii) foram objeto do Processo no 10865.902967/2008­77.

Na sessão de 25/11/2011, a 5a Turma da DRJ/Ribeirão Preto, ao julgar a
Manifestação de Inconformidade improcedente, não reconheceu o crédito pleiteado na
DCOMP objetos dos presentes autos, por falta de prova do fato constitutivo do crédito
alegado, ou seja, por falta de liquidez e certeza, conforme Acórdão (e­fls. 55/62), cuja
ementa e dispositivo transcrevo, in verbis:

(...)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ­ CSLL
Ano­calendário: 2003
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na
declaração de compensação formalizada, impõe­se o seu
indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 680

7
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que
alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de
compensação tributária, conforme artigo 170 do Código
Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
(...) ACORDAM os julgadores da 5a Turma de Julgamento da
DRJ em Ribeirão Preto (SP), por unanimidade de votos,
considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
(...)

Ciente desse decisum em 23/05/2011 por AR (e­fl. 66), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 21/06/2011 (e­fls. 67/75) e juntou documentos (e­fls.
76/671), cujas razoes, no que pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)
Dispõe a legislação que a pessoa jurídica sujeita à tributação
com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto
e adicional, em cada mês, determinados sobre base de cálculo
estimada.
Desta forma, assim procedeu a Recorrente, tendo recolhido as
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL durante todo o ano­
calendário.
Todavia, em virtude de problemas em sua escrituração contábil,
a Recorrente recolheu aleatoriamente (...) "valores exatos" (R$
300.000,00), corroborando o alegado.
Outrossim, após a devida correção de sua escrituração contábil,
constatou­se que o valor efetivamente devido desta estimativa
seria de R$ 89.364,68 (...), o qual fora quitado da seguinte
forma:
­ R$ 34.438,97 ­ mediante compensação por meio do DComp
21298.07778.21050.31304­9740;
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 681

8
­ R$ 54.925,71 ­ mediante compensação por meio do DComp
26081.87384.04110.31304­3191,
com
parte
do
crédito
decorrente desta mesma guia ­ já homologada.
Observe­se que do valor total recolhido em 19/03/2003 (ou seja,
R$ 321.810,00), foi utilizado/compensado para esta estimativa
apenas o valor de R$ 54.925,71, restando assim um
saldo/crédito no valor de R$ 266.884,29, o qual fora utilizado
em outras compensações.
(...)
Cumpre ressaltar que o Despacho Decisório apenas consignava
insuficiência do crédito apontado, tendo a Recorrente
demonstrado o equívoco dos números constantes no r. despacho,
o que foi acatado pela C. 5a Turma de Julgamento da DRJ de
Ribeirão Preto.
Outrossim, estes mantiveram a decisão de não­homologação das
compensações efetuadas, contudo, sob outro fundamento,
extrapolando os limites da discussão a que lhe fora submetida
e, consequentemente, sua esfera de competência, posto que o
processo deveria ter retornado à fiscalização para nova decisão
quanto a homologação ou não da compensação declarada,
devido ao fato da Autoridade Julgadora haver afastado o único
óbice apontado pela fiscalização.
Tal situação acarretou supressão de instância em face da
Recorrente, posto que lhe foi cerceado seu direito à ampla
defesa (apresentação de razões e juntada documentos contábeis
que se fizessem necessários, em virtude do novo fundamento
utilizado), visto que sua Manifestação de Inconformidade não
abrangeu a situação apontada no v. acórdão combatido, posto
que esta era inexistente .
Em que pese o acima exposto e apenas para que não paire
qualquer dúvida acerca da existência do crédito, destaca­se que
o atual fundamento para a não homologação das
compensações apenas apontaria um equívoco de interpretação
quanto ao 'Tipo do Crédito a ser preenchido na Per/Dcomp,
posto que ao invés de ter preenchido 'Pagamento Indevido ou
a Maior" defende que deveria a Recorrente ter escolhido a
opção "Saldo Negativo da CSLL" (ano­calendário de 2003).
Todavia, o crédito é legítimo, não podendo eventual equívoco
quanto ao 'tipo de crédito' informado ser óbice ao direito da
Recorrente de ter ressarcido valores recolhidos indevidamente, a
título de contribuição social sobre o lucro líquido, razão pela
qual junta aos autos toda a documentação contábil pertinente à
demonstração do Saldo Negativo do período, assim como
demonstra em planilha (doc. anexo) como fora utilizado o
aludido crédito em sua integralidade.
Por derradeiro, se coloca à inteira disposição para o
fornecimento de quaisquer outros documentos que se fizerem
necessários, requerendo, desde já, se necessário, diligência
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 682

9
fiscal para a apuração do alegado, sendo medida de justiça a
homologação das compensações efetuadas.
(...)

Em suma, a recorrente suscitou decadência/homologação tácita/nulidade
da decisão recorrida, por conta da alegada mudança de fundamentação fática e, caso vencida
nas questões preliminares, no mérito propriamente dito, pediu que seja deferido o crédito
pleiteado com base na documentação juntada aos autos por ocasião da apresentação do recurso.
Ainda, pediu subsidiariamente, caso haja dúvida acerca da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, que seja o julgamento convertido em diligência fiscal.
É o relatório.

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 683

10
Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se de processo de compensação tributária.

Na DCOMP no 37376.39487.111103.1.3.04­9987 objeto dos autos, para
compensação tributária do débito confessado, a contribuinte utilizou ­ como crédito ­ R$
50.006,54 (original) de suposto pagamento indevido ou a maior de CSLL ­ Estimativa Mensal
­ PA janeiro/2003, data de vencimento 28/02/2003, data de pagamento 19/03/2002, valor R$
321.810,00 (original), código de receita 2484.

Obs:
(i) A contribuinte informou ­ nas razões do recurso ­ que o débito da CSLL ­ Estimativa
Mensal do PA janeiro/2003, seria apenas R$ 89.364,68 e que foi compensado assim:
­ R$ 34.438,97 ­ mediante compensação por meio do DComp 21298.07778.21050.31304­
9740 (qual crédito utilizou?)
­ R$ 54.925,71 ­ mediante compensação por meio do DComp 26081.87384.04110.31304­
3191, utilizou como crédito R$ 54.925,71 do referido recolhimento CSLL­ Estimativa Mensal do próprio PA
janeiro/2003 R$321.810,00 (original);
­ que, então, a diferença, ou seja, R$ 266.884,29 (original) teria sido paga a maior ou
indevidamente.

As decisões anteriores, nestes autos, indeferiram o crédito pleiteado:
a) o despacho decisório da DRF/Limeira indeferiu o crédito pleiteado na
DCOMP deste processo, pois, embora tivesse localizado o recolhimento de R$ 321.810,00
(original) da CSLL ­ Estimativa Mensal do PA janeiro/2003, o valor já havia sido
integralmente utilizado, consumido, ou seja:
­
apropriado
como
crédito
nos
PER/DCOMP
n.°
17482.92249.031103.1.3.04­8560 e n.° 26081.87384.041103.1.3.04­3191, respectivamente, R$
22.773,04 e R$ 299.036,96.

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 684

11
Porém, nas razões da manifestação de inconformidade na instância a quo, a
contribuinte alegou que o despacho decisório estaria equivocado, pois o crédito utilizado nas
DCOMP citadas seria menor:
­ PER/DCOMP 17482.92249.031103.1.3.04­8560 ­ valor: R$ 20.532,99 e
não R$ 22.773,04 como consta do r. despacho;
­ PER/DCOMP 26081.87384.041103.1.3.04­3191 ­ valor : R$ 53.933,18 (e­
fls. 27/29), e não R$ 299.036,96 como consta do r. despacho.

b) a decisão recorrida constatou que, realmente, o despacho decisório restou
equivocado quanto à fundamentação fática, porém também indeferiu o alegado direito
creditório pelas seguintes razões:
­ que o pedido de restituição de estimativa mensal ­ cujo pagamento tem
natureza de antecipação da CSLL devida no ajuste anual ­ se foi recolhida, paga, na forma do
art. 2o da Lei 9.430/96 ­ não poderia ser indevida, devendo ser deduzida do valor devido
apurado no ajuste anual e que eventual excesso de pagamento de estimativa implicaria
formação de saldo negativo;
­ que, no caso, a contribuinte não teria comprovado o alegado erro de fato
para justificar o pedido de restituição de estimativa mensal para aplicação do entendimentos do
Súmula no 84 do CARF (restituição da própria estimativa paga a maior) e também não teria
comprovado a formação de saldo negativo, e então o crédito foi indeferido por falta de
comprovação da liquidez e certeza.

Nesta instância recursal ordinária do CARF, a recorrente rebela­se contra a
decisão recorrida que, tendo superado o fundamento fático de que tratou o despacho
decisório, objetou outra razão ou fundamentação fático para rejeição do crédito pleiteado, ou
seja, falta de comprovação do alegado erro de fato que pudesse justificar devolução de
estimativa mensal e, também, não teria comprovado a formação de saldo negativo. Diante
disso, a recorrente, então:
a) suscitou preliminar de decadência/homologação tácita;
b) nulidade da decisão a quo, por mudança da fundamentação fático para
rejeição do crédito pleiteado, que teria implicado supressão de instância;
c) no mérito, pediu o reconhecimento do crédito pleiteado, juntou farta
documentação, em torno de 600 folhas (e­fls. 77/672) e, ainda, subsidiariamente, pediu
conversão do julgamento em diligência, caso as provas juntadas, nesta instância, sejam
insuficientes para conferir liquidez e certeza ao crédito demandado contra o Fisco.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 685

12
DECADÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINARES REJEITADAS

Data venia, a recorrente está equivocada, de plano.
Não se está perante lançamento de ofício (auto de infração) nestes autos, mas
sim processo de compensação tributária, no qual a recorrente, como autora do pedido, busca o
reconhecimento do alegado direito creditório contra o Fisco, utilizado na DCOMP objeto dos
autos.
Ora, como não se trata de auto de infração para constituição de crédito
tributário não há que se falar em prazo decadencial (arts. 150, §4a ou 173, I, ambos do CTN).
No caso, trata­se de analisar, aquilatar, a formação do direito creditório
objetado contra o Fisco, ou seja, de aferir a liquidez e certeza.
É poder­dever do fisco analisar a formação do direito creditório reclamado,
para apurar a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN. Não se devolve o que não se
pagou a maior ou indevidamente.
É ônus da recorrente produzir prova hábil, idônea, cabal, do fato constitutivo
do direito creditório alegado contra o Fisco, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário e consoante arts 15 e 16 do Decreto no
7.232/72.
Portanto, não tem plausibilidade fático­jurídica a alegação de decadência
contra o Fisco em processo de compensação tributária, no qual a Fazenda Nacional tem o poder
­ dever de aquilatar, perscrutar, a formação do direito creditório alegado e sua liquidez e
certeza.
Não há prazo legal extintivo para a FaINOzenda Nacional, enquanto o
processo não tiver decisão final, definitiva e irreformável na esfera administrativa, para analisar
a formação, liquidez e certeza do alegado direito creditório.
Por outro lado, ainda cabe verificar se houve, ou não, homologação tácita da
compensação tributária informada objeto dos autos.
Conforme art. 74, §5o, da Lei 9.430/96, com redação dada pela MP 351/2003
convertida na Lei 10.833/2003, o Fisco tem 5 (cinco ) anos, a partir da transmissão da
DCOMP, para rejeitá­la ou homologar, in verbis:
Art. 74 (...).

§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação.(Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 686

13
No caso, a contribuinte transmitiu a DCOMP ­ Declaração de Compensação
no 37376.39487.111103.1.3.04­9987 em 11/11/2003 (e­fls. 02/06 e 49/53) e tomou ciência do
Despacho Decisório da DRF/Limeira em 01/10/2008 por AR (e­fl. 13).
Não houve homologação tácita, destarte, pois a rejeição do crédito deu­se
antes do transcurso de lapso temporal de cinco anos.
Portanto, rejeito as preliminares de decadência e de homologação tácita.

NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
MUDANÇA
DE
FUNDAMENTO FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA

A contribuinte, como visto antes, alegou mudança de fundamento da decisão
de piso em relação ao fundamento fático do despacho decisório, ao indeferir o direito creditório
pleiteado pela contribuinte e que isso teria implicado supressão de instância, prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa.
Aqui, também, a recorrente não tem melhor sorte.
Os motivos, fundamentos de fato, ainda que importantes para determinar o
alcance da parte dispositiva, conclusiva, do despacho decisório podem ser revistos pela decisão
da DRJ. Não há problema algum nisso!
A decisão da DRJ não fica necessariamente vinculada ou adstrita ao motivo
ou fundamentação de fato ­ verdade dos fatos do despacho decisório ­ , em face do poder de
revisão da decisão da DRJ, ou seja, do poder de reapreciação dos fatos e provas.
O fato da DRJ adotar como verdadeira premissa fática absolutamente
divergente daquela que inspirou a prolação do despacho decisório, adotaram o mesmo critério
jurídico. Por conseguinte, a alegação da recorrente de que a mudança de fundamento fático
teria implica supressão de instancia é totalmente sem plausibilidade jurídica.
Se os motivos e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da
decisão transitada em julgado podem ser discutidos em processo conexo, pois não fazem coisa
julgada, então ­ como muito mais razão ­ os motivos e fundamentos fáticos podem ser revistos
no curso do próprio processo, enquanto não houver decisão final.
Nesse sentido, cabe trazer à colação decisão do STJ, no REsp no
1.298.342/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 27/6/2014, in verbis:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA
COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
VERDADE DOS FATOS.
1.­ A coisa julgada material, qualidade de imutabilidade e de
indiscutibilidade que se agrega aos efeitos da sentença de
mérito, atinge apenas a carga declaratória contida no
dispositivo do decisum.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 687

14
2.­ Não fazem coisa julgada:
I ­ os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance
da parte dispositiva da sentença;
II ­ a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da
sentença;
III
­
a
apreciação
da
questão
prejudicial,
decidida
incidentemente no processo. (art. 469, do CPC).
3.­ O fato de a sentença proferida em determinado processo
judicial adotar como verdadeira premissa fática absolutamente
divergente daquela que inspirou a prolação de sentença havida
em processo anterior estabelecido entre as mesmas partes,
conquanto incomum, não ofende a autoridade da coisa julgada.
4.­ Recurso Especial improvido." (REsp no 1.298.342/MG, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, DJe 27/6/2014
Como já dito, tanto o despacho decisório quanto a decisão da DRJ, embora
por motivo ou fundamentos de fato diversos, aplicaram o mesmo critério jurídico e chegaram à
mesma conclusão: inexistência do crédito pleiteado.
Ou seja:
O despacho decisório indeferiu o crédito pelo seguinte fato:
­ crédito inexistente, utilizado por outras DCOMP, as quais foram citadas no
corpo do referido despacho decisório.
Já a decisão recorrida indeferiu o crédito pelos seguintes fatos:
­ pedido de restituição de estimativa mensal ­ que tem natureza de
antecipação da CSLL devida no ajuste anual ­ se recolhida, paga, na forma do art. 2o da Lei
9.430/96 não pode ser indevida, devendo ser deduzida do valor devido no ajuste anual e,
eventual pagamento a maior, excesso de pagamento de estimativas, pode ser pedido restituição
de saldo negativo. A contribuinte não comprovou, na instância a quo, o alegado erro de fato
para aplicação da Súmula no 84 do CARF e não comprovou formação de saldo negativo, então
o crédito foi indeferido.
É poder­dever do fisco verificar a formação, e aferir a liquidez e certeza do
crédito pleiteado pela contribuinte (CTN, art. 170).
Não se devolve o que não se pagou a maior ou indevidamente.
É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do direito creditório
alegado contra o Fisco, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal . O momento de produção das provas, quando da apresentação
da manifestação de inconformidade e complementação de provas no prazo de apresentação do
recurso voluntário.
Na instância a quo, como já dito, a contribuinte não produziu prova do fato
constitutivo do direito creditório, apenas juntara cópias de DCOMP.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 688

15
Como demonstrado, a decisão recorrida está devidamente fundamentada e
não há vício algum que a pudesse inquinar de nulidade.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
EM
PROCESSO
CONEXO. MATÉRIA PRECLUSA

Como já mencionado antes, na DCOMP no 37376.39487.111103.1.3.04­9987
objeto deste processo, para compensação tributária do débito confessado, a contribuinte
utilizou ­ como crédito ­ R$ 50.006,54 (original) de suposto pagamento indevido ou a maior
de CSLL ­ Estimativa Mensal ­ PA janeiro/2003, data de vencimento 28/02/2003, data de
pagamento/recolhimento 19/03/2002, valor R$ 321.810,00 (original), código de receita 2484.
A recorrente alegou, ainda, que o débito da CSLL ­ Estimativa Mensal do
referido PA janeiro2003 seria apenas R$ 89.364,68 (original) e que, então, teria sim o
alegado crédito pleiteado, utilizado na DCOMP.
A seguir, transcrevo excerto das razões do recurso, onde a contribuinte
explana acerca da formação do alegado crédito do PA Janeiro/2003, in verbis:

(...)
Todavia, em virtude de problemas em sua escrituração contábil,
a Recorrente recolheu aleatoriamente (...) "valores exatos" (R$
300.000,00), corroborando o alegado.
Outrossim, após a devida correção de sua escrituração contábil,
constatou­se que o valor efetivamente devido desta estimativa
seria de R$ 89.364,68 (...), o qual fora quitado da seguinte
forma:
­ R$ 34.438,97 ­ mediante compensação por meio do DComp
21298.07778.21050.31304­9740;
­ R$ 54.925,71 ­ mediante compensação por meio do DComp
26081.87384.04110.31304­3191,
com
parte
do
crédito
decorrente desta mesma guia ­ já homologada.
Observe­se que do valor total recolhido em 19/03/2003 (ou seja,
R$ 321.810,00), foi utilizado/compensado para esta estimativa
apenas o valor de R$ 54.925,71, restando assim um
saldo/crédito no valor de R$ 266.884,29, o qual fora utilizado
em outras compensações.
(...)

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 689

16
Obs:
(i) Na verdade utilizou ­ como crédito ­ R$ 58.933,18 (original) ­ do referido pagamento do
PA janeiro/2003 ­ na DCOMP no 26081.87384.041103.1.3.04­3191.

Do referido pagamento do PA janeiro/2003, a contribuinte utilizou ­ como
crédito ­ na DCOMP objeto dos presentes autos, o valor de R$ 50.006,54 (original).
Ainda, a contribuinte informou nos autos, nas razões do recurso, e anexou
demonstrativo resumo de todas as DCOMP e respectivos nos do processos conexos em que
também utilizou ­ como crédito ­ do suposto pagamento a maior da CSLL estimativa mensal do
PA janeiro/2003 (e­fl. 78), inclusive juntou cópia das DCOMP, conforme discriminado abaixo:

(...)

(...)

Como visto no demonstrativo acima, além da DCOMP objeto do presente
Processo no 10865.902971/2008­35, DCOMP's em outros 9 (nove) Processos (conexos)
também tratam de utilização de crédito do citado pagamento de CSLL do PA janeiro/2002:
Processo no 10865.902966/2008­22
Processo no 10865.902967/2008­77
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 690

17
Processo no 10865.902968/2008­11
Processo no 10865.902969/2008­66
Processo no 10865.902970/2008­91
Processo no 10865.902972/2008­80
Processo no 10865.902973/2008­24
Processo no 10865.902974/2008­79
Processo no 10865.901253/2008­41

Consultando o Processo no 10865.902.969/2008­66 (conexo) consta que há
decisão final, definitiva, irreformável, na órbita administrativa, onde restou reconhecido que o
pagamento da CSLL ­ Estimativa Mensal ­ PA janeiro/2003, data de vencimento 28/02/2003,
data de pagamento/recolhimento 19/03/2002, valor R$ 321.810,00 (original), código de receita
2484, foi realmente indevido.
A propósito, colaciono excertos da ementa, dispositivo, relatório e voto, no
que pertinente, in verbis:

(...)

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 691

18
(...)
Relatório
(...)

(...)
Voto
(...)

(...)

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 692

19

(...)

Como visto e demonstrado acima, o Acórdão no 1802­00109 ­ 2a Turma
Especial, sessão de julgamento de 09/04/2014, ao acolher o resultado da Diligência Fiscal,
restou demonstrado, consignado que o valor do pagamento da CSLL ­ Estimativa Mensal ­ PA
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.902971/2008­35
Acórdão n.o 1401­004.630
S1­C4T1
Fl. 693

20
janeiro/2003, data de vencimento 28/02/2003, data de pagamento/recolhimento 19/03/2002,
valor R$ 321.810,00 (original), código de receita 2484, realmente foi indevido, implicando
homologação da compensação tributária ­ DCOMP ­ no citado Processo (conexo) e também
restou demonstrado ­ conforme Planilha transcrita acima ­ que o crédito utilizado R$ 50.006,44
(original) na DCOMP no 37376.39487.111103.1.3.04­9987 (objeto dos presentes autos) tem
lastro no referido pagamento indevido, cujo valor está, inclusive, reservado/vinculado para a
compensação tributária deste processo.
A matéria ­ reconhecimento do crédito, assim, já restou decidida no citado
julgado, de forma definitiva e irreformável na órbita administrativa. Inclusive o citado Processo
(conexo) no 10865.902.969/2008­66 já está arquivado.
Reiterando, pela Planilha transcrita acima, o crédito aqui reclamado da CSLL
R$ 50.006,74 (original) vinculado à DCOMP no 37376.39487.111103.1.3.04­9987 (objeto dos
presentes autos) está reservado para quitação dos débitos confessados na DCOMP deste
processo.
Assim, não cabe revolver ou rediscutir o direito creditório pleiteado nestes
autos, pois restara reconhecido no Processo (conexo) no 10865.902.969/2008­66 por decisão
final e irreformável na órbita administrativa.
Por tudo que foi exposto, voto para afastar as preliminares de decadência, de
homologação tácita e de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar provimento ao recurso
e homologar DCOMP objeto deste processo até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital